Tribunal: STF
Processo: ARE 1565131
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRAZO DETERMINADO. RESCISÕES CONTRATUAIS REALIZADAS ANTES DO TERMO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. MATÉRIA LASTREADA EM PRECEDENTES DE NATUREZA VINCULANTE ORIUNDOS DO STF. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 211). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 224). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirma não ter havido prestação jurisdicional porque haveria deficiência na fundamentação das decisões proferidas, afirmando “isso porque, nos embargos de declaração opostos após a decisão do recurso, o Recorrente apontou a omissão da E. 1ª Turma de Direito Público do TJ/PA quanto ao tempo de contrato temporário para fins de declaração de nulidade e pagamento das verbas pleiteadas, dada a inocorrência de prorrogações sucessivas e irregulares Entretanto, nenhuma fundamentação foi exposta pela E. Turma, mesmo após provocada por meio de embargos de declaração, limitando-se a decidir superficialmente que a alegação da omissão no julgado reflete mero inconformismo do Recorrente” (fl. 3, e-doc. 229).



    Assevera que “a sentença não deixa dúvida que, da análise do tempo do contrato mantido com diversos servidores alcançados por esta ação, verifica-se que não houve prorrogação irregular que justifique a declaração de nulidade do contrato e, por conseguinte, a condenação do ente público ao pagamento de FGTS, saldo de salário, férias e 13º salário” (fl. 4, e-doc. 229).



    Ressalta que, “conforme previsão da legislação municipal, não há nulidade nos contratos temporários que perduraram até vinte e quatro meses, ou dois anos”, e que, “não havendo, no caso concreto, prorrogação irregular e sucessiva, a relação jurídica havida é nitidamente de natureza estatutária, inexistindo qualquer vinculação à legislação trabalhista” (fl. 4, e-doc. 229).



    Assinala que “o acórdão não traz o principal elemento de convicção da tese que fundamentou a decisão: se de fato houve prorrogação ilegal do contrato mantido entre os 308 servidores públicos representados pelo autor e o Município” (fl. 5, e-doc. 229).



    Argumenta que “os servidores que não foram contratados por mais de dois anos não fazem jus às verbas deferidas na sentença, inclusive as de cunho rescisório e FGTS, mas, exclusivamente, à remuneração pelo trabalho desempenhado, que foi integralmente honrada pela Municipalidade, e seus consectários previstos constitucional e legalmente para os vínculos de Direito Público, mais precisamente para o exercício de função temporária. Cuida-se de vínculo que nasce estatutário, observadas as normas legais pertinentes, sendo regido pelo Direito Administrativo até a sua efetiva extinção. Assim, a condenação ao pagamento do FGTS e outras parcelas é incompatível com o vínculo jurídico administrativo temporário, não tendo aplicação nos contratos que não ultrapassaram dois anos” (fls. 7-8, e-doc. 229).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reconhecer as violações às normas constitucionais citadas, reformando o acórdão para que seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional e determinado o retorno dos autos ao TJ/PA para novo julgamento, ou, para que sejam excluídos do alcance da sentença os servidores cujos contratos temporários com o município não ultrapassaram 24 meses de vigência” (fl. 9, e-doc. 229).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo seguinte fundamento:



    “(...) o pleito recursal tangencia o objeto da causa, dado que a sentença, confirmada pelo Tribunal, considerou situação fática de nulidade da contratação de 308 servidores temporários, em virtude de desvio de finalidade e abuso de poder político e econômico para fins eleitorais, e não em razão de sucessivas contratações e/ou renovações.



    Veja-se que a nulidade da contratação de servidores temporários, embora a mais corriqueira, não se limita apenas à ultrapassagem ao limite temporal de 24 meses, com sucessivas renovações, mas também por outros meios, como na espécie, em que a decisão judicial declarou a nulidade sob o fundamento de desvio de finalidade para fins eleitorais.



    Desse modo, as razões recursais apresentadas não são capazes de infirmar os fundamentos do pronunciamento judicial recorrido, fazendo atrair a incidência da súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3, e-doc. 235)



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “a Súmula 284 do STF não pode ser aplicada ao presente caso, pois a controvérsia foi devidamente exposta no recurso extraordinário, apontando com clareza a omissão do acórdão recorrido em abordar questões fundamentais para o deslinde do feito. O acórdão limitou-se a reiterar decisão anterior sem apresentar fundamentação específica acerca da aplicação da nulidade dos contratos temporários, o que prejudicou o direito de defesa do Município e impediu a ampla apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 238).



    Pede “que o Pretório Excelso conheça do presente agravo e lhe dê provimento para reformar a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como para reconhecer as violações perpetradas pelo acórdão recorrido, reformando-os nos termos do postulado no referido recurso e ratificados nas razões do presente agravo” (fl. 5, e-doc. 238).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Como afirmado na decisão agravada, o Município de Belém/PA não impugnou, em seu recurso extraordinário, o fundamento do acórdão recorrido, o que impede o seu conhecimento pela incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal.



     Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No mesmo sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada sobre a vigência do Código de Processo Civil de 1973, é no sentido de que a remissão às razões de outra decisão não configura nulidade por ausência de fundamentação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 928.725-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Base de cálculo. Inclusão do PIS, da Cofins e do próprio ISS. Constitucional. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Agravo Regimental Não Provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Duas são as questões em debate: (i) a nulidade da decisão proferida pelo tribunal de origem por ausência de fundamentação; e (ii) a constitucionalidade de lei ordinária municipal que incluiu, na base de cálculo do ISS, o PIS, a Cofins e o próprio ISS. III. Razões de decidir 3. Esta Corte firmou entendimento, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (Tema 339), de que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Assim, não se verifica a alegada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente, a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. 4. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que exclua valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.541.910-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).  



    7. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando a reintegração de 308 servidores contratados temporariamente e desligados antes do término de seus contratos temporários (e-doc. 4).



    8. O Tribunal de Justiça de origem manteve sentença que acolheu, em parte, a pretensão da agravada, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face do Município de Belém, visando à declaração de nulidade dos distratos de 308 servidores da Secretaria Municipal de Saúde, assim como dos atos de contratações de outros servidores temporários para substituição; cumulado com pedido de obrigação de fazer para reintegração dos funcionários atingidos. 



    A fim de sustentar o pedido juntou diversos documentos.



    Narra a inicial que em virtude de inúmeras denúncias recebidas pelo Ministério Público Eleitoral e a possível formação de ‘curral’ eleitoral dentro da SESMA com vistas a beneficiar o atual prefeito de Belém nas eleições de 2016, foi instaurado Procedimento Preparatório Eleitoral de nº 01/2016-MPE-97ªZONA pelo MPE, que teve como finalidade apurar possível desvio de finalidade e/ou conduta vedada na demissão de 308 (trezentos e oito) servidores temporários da SESMA, em suposto período vedado, com atuação, em tese, de abuso de poder público.



    Assim, o referido procedimento embasou a propositura da Ação de Investigação Judicial Eleitoral por Abuso de Poder Político, Econômico, Compra de Voto e Conduta Vedada C/C Pedido de Tutela Provisória em caráter Liminar Incidental, promovida pelo MPE em face de Zenaldo Rodrigues Coutinho, Orlando Reis Pantoja, Sergio de Amorim Figueredo, José Luiz Pantoja Moraes, Sofia de Almeida Couto e Rosineli Guerreiro Salame. O juízo da 97ª Zona Eleitoral de Belém/PA ao receber a inicial deferiu Tutela de Urgência de Caráter Incidental a fim de determinar: 1) o imediato afastamento do cargo do presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belém; 2) A reintegração dos servidores distratados. 



    Deve-se ressaltar, ainda, que a decisão conferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 1003-35-2016.614.0097 fundamentou-se principalmente no cometimento de desvio de finalidade e violação ao princípio da impessoalidade por parte do Município de Belém no que tange ao distrato de servidores temporários e contratação de outros temporários em substituição a eles. (...)



    A irresignação do autor, em suma, está adstrita ao fato de que o Poder Público Municipal, sem qualquer motivação justificável, rescindiu o contrato temporário de 308 (trezentos e oito) servidores públicos, substituindo-os por novos profissionais. A Defensoria Pública, na qualidade de substituta processual, entendeu que o ato foi ilegal e requereu a nulidade dos distratos e a consequente reintegração dos servidores e, ainda, a nulidade do ato que contratou os novos servidores a título precário.



    O demandado justificou as dispensas no vínculo precário e naturalmente provisório que o servidor temporário possui com o Poder Público, sendo, portanto, livre a nomeação e exoneração. 



    De fato, desde o início do pacto laboral, o indivíduo contratado de modo temporário tem plena ciência de que, uma vez encerrado o prazo estipulado em contrato ou, em sendo desnecessária sua força de trabalho, a sua contratação deverá ser desfeita, resguardado o direito às eventuais verbas remanescentes. 



    Ademais, é ululante que processo seletivo simplificado não se iguala a concurso público, e, em assim sendo, não confere ao aprovado o direito à formação de vínculo efetivo com a Administração Pública.



    Assim, mesmo que se entenda que a Administração Pública tem o poder discricionário para efetuar contratação temporária, esse poder não é ilimitado, conforme dispõe o art. 37, IX da Constituição Federal de 1988. Ao contrário, a contratação sem concurso público é exceção, logo, não pode ser efetuada de forma aleatória. 



    Nesta linha de pensamento, cessada a necessidade emergencial, a Administração Pública não fica imune a obrigação indenizatória de natureza estatutária, afinal, o cidadão que, de boa-fé, firma contrato com o Poder Público não pode ter prejudicado seus direitos em função da falta de comprometimento do contratante.



    No entanto, analisando cronologicamente a situação narrada nos autos, verifico que, sob nenhum viés pode-se concluir que a ‘necessidade temporária de excepcional interesse público’ foi respeitada. Ora, mesmo que se entenda que tenha havido excepcional interesse público quando da contratação dos servidores pelo ente público municipal, o ato do distrato leva a crer que a situação emergencial se encerrou. A partir deste fato, a única alternativa legal do Poder Público seria a substituição dos servidores temporários por servidores concursados efetivos, a fim de dar cumprimento ao disposto no art. 37, II, da CF/88, o que não ocorreu.



    Na inicial ficou ventilada possível irregularidade no tocante a legislação eleitoral das referidas dispensas e contratações, fato que somente poderá ser objeto de debate na Justiça Eleitoral. Interessa aqui, no entanto, impedir que a Administração Pública incorra em flagrante desvio de conduta administrativa, quando, deliberadamente, promove a simples substituição de servidores temporários por outros com o mesmo vínculo. 



    Ocorre, no entanto, que o decurso do tempo, a brevidade dos contratos temporários e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo demandado, macularam a possibilidade de reverter a situação sem que novos cidadãos fossem prejudicados. 



    Apesar do lapso temporal, entendo que restam situações pendentes quanto aos servidores distratados, uma vez que, como dito, supostamente cessada a necessidade emergencial de contratação com o poder público e efetuados os distratos, os cidadãos tem direito à indenização pela quebra do pacto firmado com o Poder Público. (...)



    Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedente, em parte, os pedidos e o processo com resolução do mérito. 



    Como consectário, determino que o Município de Belém promova o pagamento de todas as verbas rescisórias dos 308 servidores públicos distratados antes do término do vínculo contratual, quais sejam, saldo de salário, férias vencidas e décimo terceiro salário e, ainda, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (fls. 1-5, e-doc. 175, grifos nossos). 



    9. Não se trata, no presente caso, de contratos de trabalho realizados com a Administração Pública e declarados nulos, mas de contratos temporários rescindidos antes do prazo final e da realização de novas contratações, o que levou a agravada a propor ação civil pública, por entender que os “servidores temporários da SESMA (...) tiveram seus contratos rescindidos em flagrante e abusivo desvio de finalidade do ato administrativo” (fl. 16, e-doc. 4) e que, “em relação ao presente caso, há desvio de finalidade em atos de contratações ou exonerações/distratos de agentes públicos quando estes atos foram motivados por interesses alheios à supremacia do interesse público e sim para atender fins eleitorais, servir a projetos políticos ou mesmo em razão de perseguições pessoais” (fl. 18, e-doc. 4).



    Como exposto acima, a ação foi julgada procedente, em parte, determinando-se ao agravante o pagamento de “todas as verbas rescisórias dos 308 servidores públicos distratados antes do término do vínculo contratual, quais sejam, saldo de salário, férias vencidas e décimo terceiro salário e, ainda, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (fl. 5, e-doc. 175).



    Observa-se, portanto, que o fundamento adotado pelos julgados das instâncias inferiores foi a realização de distratos antes do prazo final dos contratos, concluindo-se que “a Administração Pública não fica imune à obrigação indenizatória de natureza estatutária, afinal, o cidadão que, de boa-fé, firma contrato com o Poder Público não pode ter prejudicados seus direitos em função da falta de comprometimento do contratante” (fl. 4, e-doc. 175).



    Esse fundamento não foi impugnado pelo agravante em seu recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido” (RE n. 1.495.804-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Diferenças relativas a progressão funcional. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Impossibilidade, em recurso extraordinário, do reexame dos fatos e das provas dos autos e da análise da legislação local pertinente. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.137.731-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE ESPAÇOS TERRITORIALMENTE PROTEGIDOS: NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR DECRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.059-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES AO SESC, SENAC E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. LEIS FEDERAIS 7.787/1989 E 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DEMAIS QUESTÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.397.417-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2022).



    “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Cotas raciais. Inexistência de previsão no edital de requisitos objetivos para avaliação fenotípica. Nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato por falta de fundamentação. Ausência de impugnação dos fundamentos dos acórdãos recorridos. Incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Ausência de identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de que não foram impugnados os fundamentos do acórdão recorrido. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se houve efetiva impugnação, no recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido; (ii) se o Colegiado de origem adentrou no mérito administrativo, substituindo a banca examinadora; (iii) se houve afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No recurso extraordinário não se impugnaram especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, sendo aplicáveis os enunciados nº 283 e nº 284 do STF. 4. O Colegiado de origem não atuou em substituição à banca examinadora do concurso, tendo apenas analisado a legalidade de decisão administrativa. 5. A questão, como posta na presente demanda, não tem similaridade com aquela versada no Tema RG nº 1.009, que versa sobre hipótese em que a necessidade de aprovação em teste psicotécnico é condição sine qua non para o próprio exercício do cargo. 6. Descabida e inócua a determinação de nova análise de heteroidentificação diante da constatação, pela Corte de origem, de que o edital do concurso inviabiliza tal providência. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Em caso de julgamento unânime, incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF; Tema RG nº 1.009; ARE nº 1.496.657-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 27/11/2024; ARE nº 1.532.552-AgR/CE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 26/05/2025, p. 29/05/2025” (ARE n. 1.544.191-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXI. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL 445/2011. LEIS FEDERAIS 12.587/2012 e 12.865/2013. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E FEDERAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO O RECORRENTE NÃO ATACOU O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO NA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 30, I e II, DA CF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 359.444, reconheceu a desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros. 2. In casu, o Tribunal de origem decidiu a causa em harmonia com a orientação firmada na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há falar em violação ao disposto no art. 175 da Constituição Federal, uma vez que a exploração de transporte individual de passageiros não se encaixa na modalidade de serviço público, mas tão somente de ‘serviço de utilidade pública’. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada afronta ao princípio da isonomia, demandaria a análise da legislação local (Lei Municipal 445/2011), além da legislação federal (Leis 12.587/2012 e 12.865/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF e porque ausente a ofensa direta à Constituição Federal. 4. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou o fundamento do acórdão recorrido, referente à competência do Município, nos termos do art. 30, I e II, da CF, restringindo-se a apontar a ofensa ao princípio da isonomia. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.419.266-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora